Tribunal: TJPA
Processo: 0815461-28.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815461-28.2022.8.14.0006

APELANTE: IRAN DA SILVA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas pelos depoimentos da vítima e de sua filha, que relataram com consistência as ameaças proferidas pelo acusado, incluindo ofensas verbais graves e promessas de morte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça valoriza a palavra da vítima em crimes de violência doméstica, dada sua habitual prática sem testemunhas, sendo suficiente para embasar a condenação quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5. O crime de ameaça tem natureza formal, sendo consumado com a simples intimidação que cause temor à vítima, independentemente da produção de resultado material efetivo.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal e não há circunstâncias atenuantes que permitam a redução na segunda fase da dosimetria, não havendo base fática para eventual superação da da Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica. 2. O crime de ameaça consuma-se com a intimidação apta a causar temor à vítima, independentemente de resultado concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 2124394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022; STJ, REsp 1712678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Iran da Silva Tavares apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP c/c. art. 7º, II, da Lei nº 11.340/06 (ID 21735770).

O recorrente pugna por sua absolvição alegando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena na segunda etapa do processo com afastamento da incidência da Súmula n. 231 do STJ (ID 21735790).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21735793), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24274794).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, ao argumento de insuficiência de provas para a condenação.

Nada obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
está comprovada pelo requerimento de medida protetiva de urgência (ID 21735726 – Págs. 09/15), bem como pelos depoimentos judiciais da vítima e de informante, os quais também foram conclusivos quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“Sob o crivo do contraditório (PJE Mídias), a ofendida BENEDITA OLIVEIRA DA COSTA confirmou a ocorrência da ameaça narrada na denúncia e relatou:

"que foi casada com o acusado. Confirma que o acusado a chamou de vagabunda, puta. Confirma que o acusado disse que iria tocar fogo na casa. Confirma que o acusado dormia com uma faca debaixo do travesseiro. Quando o acusado bebia, ele ficava agressivo e fazia isso. Convieram 40 anos, estão separados. As filhas presenciaram; o acusado a ameaçou. No dia 02, o acusado bebeu e passou a noite toda a xingando. Ela dormiu no quarto da filha. O acusado desconfiava que ela a traia com vizinhos, genro. A ameaça foram os palavrões horríveis que ela não gosta de repetir. A filha estava na casa. A Flavia tem 32 anos. Recorda do acusado ter falado “tu vais morrer”. O acusado sempre falava. No dia dos fatos, ele falou que ela ia morrer. Já tinha medo do acusado. O acusado falou eu vou tacar fogo nessa casa com vocês todinhos, inclusive na kombi do genro. O acusado não tinha arma, mas dizia que iria comprar.

Dando conforto ao contexto narrativo da vítima, tem-se ainda o depoimento da testemunha FLAVIA CAROLINE DA COSTA TAVARES – informante (filha do acusado), que em juízo afirmou:

“(...) quando bebia, o acusado ameaçava a vítima, dizia que iria matá-la, chamava palavrões (vagabunda, safada, filha da puta). Nega que o acusado tenha ameaçado tocar fogo na casa. O acusado chamou palavrões e ameaçou matar a vítima. A mãe estava dormindo com ela no quarto. O acusado estava bebendo, então ela disse para a mãe ficar no quarto dela para evitar discussões, mesmo assim o acusado não parou de xingá-la. No outro dia a mãe quis denunciar. A ameaça era que iria matá-la, mas o xingamento era mais enfatizado. O acusado só dizia “eu vou te matar”, não dizia como. Depois desse dia, o acusado se mudou, pois tinha medida protetiva. Tudo que narrou, ela presenciou...”. (PJE Mídias)

O réu por ocasião de seu interrogatório exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. (PJE Mídias)“. (ID 21735770, pág. 3/4)

Ante o quadro, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de ameaça, incidindo, no ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física e psicológica praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, porquanto tais crimes são comumente praticados sem a presença de testemunhas (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

Ressalte-se, ainda, que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,
REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Nessa senda, escorreita a sentença condenatória, diante da existência de elementos de prova idôneos a demonstrar que o acusado ameaçou a vítima de morte, com nítido intuito de amedrontá-la, de modo que os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos.

Sob outro ângulo, o apelante objetiva a reforma da sentença para que a pena intermediária seja estabelecida aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

No entanto, inexiste margem para acolher o pedido, porquanto embora a basilar tenha sido estabelecida no patamar mínimo, não há, na hipótese, qualquer circunstância atenuante a ser reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico capaz de ensejar a discussão acerca de eventual afastamento do enunciado sumular n. 231 do STJ.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025